Tribunal: STF
Processo: ARE 1592032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento no artigo o 102, III, “a” da Constituição Federal. Segue a ementa (e-doc. 23):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA SEDE DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O dissenso instalado nos autos diz respeito à possibilidade de penhora de imóvel em que a agravada mantém sua sede para satisfação de crédito perseguido pela agravada no executivo fiscal de origem. 
2. O imóvel penhorado no feito de origem não se amolda a quaisquer hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo artigo 833 do CPC. Especificamente em relação à hipótese de que trata o inciso V do dispositivo legal, observo que se trata de disposição aplicável tão somente aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, situação que não se amolda ao caso concreto. 
3. O STJ consolidou o entendimento em sua Súmula 451 segundo o qual “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”. 
4. No caso concreto, verifico que as tentativas de penhora de ativos financeiros de titularidade da agravante pelo Bacenjud realizadas em 30.09.2015, 01.10.2015 e 04.07.2019 restaram infrutíferas. Da mesma forma, as diligências realizadas em 07.08.2016 e 16.10.2019 para tentativa de penhora de bens tampouco apresentaram resultados. Registro, por derradeiro, que não há qualquer manifestação da agravante indicando à penhora bens que pudessem satisfazer a dívida perseguida na execução fiscal de origem. 
5. Considerando as infrutíferas tentativas de bloqueio de ativos e penhora de bens para satisfação da dívida, bem como não ter a agravante apresentado ou indicado bens para garantia do juízo em executivo fiscal, não se mostra razoável que se imponha a impenhorabilidade do imóvel sede da empresa, sob o risco de eternização da dívida em evidente prejuízo à administração. 
6. Agravo desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 42).
A parte recorrente alega afronta aos artigos 5º, XIII, XXII, 170, caput, II, III, da Constituição Federal.
Em síntese, a parte recorrente busca o reconhecimento da natureza de bem de família de bem imóvel, utilizado para sede do estabelecimento empresarial, submetido à penhora para pagamento de dívida fiscal.
Aduz em suas razões que 

O aludido direito está amparo por função social que está protegido por normas constitucionais, nos termos dos arts. 5º, XXII, XXIII, 170, II, III, CRFB, veja: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
Desta forma descabido o pedido da Recorrida de averbar a penhora do bem imóvel, sendo que tal bem é impenhorável, nos termos do art. 5º, XIII, XXII, XXIII, 170, caput, II, III, CRFB. 
Neste passo, demonstra ao Juízo que estamos diante de um exercício de direito fundamental protegido com função social ante o desenvolvimento econômico e contribuição da soberania da nação perante o Mundo. 
A presente declaração de bem família deve ser acolhida pelo Juízo, visto que consiste em MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, visto que há direito social positivo da Recorrente para proteção da unidade produtiva que é utilizada para desenvolvimento da atividade econômica, por meio do consumo e emprego de colaboradores, nos termos do art. 5º, XXII, XXXVI, 170, II, III, CRFB.
(...)
Cumpre aduzir que os direitos e garantias individuais são direitos fundamentais desde a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1.937, e àquela época já se previa em seu artigo 122, o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Neste sentido preleciona Gilmar Ferreira Mendes, vide: 
“Os direitos fundamentais são concebidos, originalmente, como direitos subjetivos públicos, isto é, como direitos do cidadão em face do Estado. Se se considerar que os direitos fundamentais são prima facie direitos contra o Estado, então parece correto concluir que todos os Poderes e exercentes de funções públicas estão diretamente vinculados aos preceitos consagrados pelos direitos e garantias fundamentais.” (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006. 3ª ed. p. 06-197) (itálico e negrito nosso) 
Estes direitos foram colocados nesta ordem para possibilitar a seguinte interpretação pelo intérprete: todo o cidadão deve exercer com plena liberdade o seu direito à propriedade, devendo ser protegido contra as injustas investidas de terceiros, face à segurança individual garantida constitucionalmente.”

Requer, assim,

“(...) o provimento do presente recurso para que reforme o v. acórdão de fls., com o fito de conceder efeito suspensivo a execução fiscal posto que há risco manifesto de perder a moradia da Recorrente (arts. 299, parágrafo único, 300, CPC); e, no mérito, queseja concedida tutela da evidência, (art. 311, IV, CPC) para decretar a impenhorabilidade do bem imóvel por se tratar de bem necessário a atividade empresarial lícita da Recorrente, visto que robustamente comprovado a utilização do bem imóvel para sua atuação empresarial, nos termos do art. 5º, XXII, XXXVI, 170, II, III, CRFB, além de Precedente do C. STF RE n. 1.038.507/PR, que afastou a penhora sobre bem imóvel do devedor que era utilizado como moradia e desenvolvimento de atividade produtiva consagrando direito constitucional à livre iniciativa e proteção da propriedade privada, cuja demonstração afigura-se de plano, por se tratar de MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA devendo ser declarada de ofício, por contrariar os dispositivos constitucionais supra mencionados (art. 102, III, “a”, CRFB), devendo a Recorrida efetuar a devolução do indébito, como forma de escorreita e mais lídima”

Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se de exceção de pré-executividade requerendo a desconstituição da penhora nos autos sobre bem imóvel sede da empresa, diante dos princípios constitucionais da execução menos gravosa ao devedor, do direito constitucional à livre iniciativa e à propriedade privada, bem como da impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil.
A Corte de origem consignou a ausência de qualquer impedimento legal que justificasse a desconstituição da penhora, sob os seguintes fundamentos:

“O dissenso instalado nos autos diz respeito à possibilidade de penhora de imóvel em que a agravada mantém sua sede para satisfação de crédito perseguido pela agravada no executivo fiscal de origem. Ao tratar dos bens impenhoráveis o artigo 833 do CPC estabeleceu o seguinte: 
Art. 833. São impenhoráveis: 
I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; 
II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 
III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; 
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; 
V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; 
VI – o seguro de vida; 
VII – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; 
VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 
IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; 
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 
XI – os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; 
XII – os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (...)
De início, verifico que o imóvel penhorado no feito de origem não se amolda a quaisquer hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo artigo 833 do CPC. Especificamente em relação à hipótese de que trata o inciso V do dispositivo legal, observo que se trata de disposição aplicável tão somente aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, situação que não se amolda ao caso concreto. 
Ainda que se pudesse dar uma interpretação mais elástico à previsão legal, o C. STJ ao enfrentar o tema consolidou o entendimento em sua Súmula 451 segundo o qual “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.
(...)
No caso concreto, verifico que as tentativas de penhora de ativos financeiros de titularidade da agravante pelo Bacenjud realizadas em 30.09.2015, 01.10.2015 e 04.07.2019 restaram infrutíferas (Num. 36223002 – Pág. 29/31, 41/42 e 96/97 do processo se origem). Da mesma forma, as diligências realizadas em 07.08.2016 e 16.10.2019 para tentativa de penhora de bens tampouco apresentaram resultados (Num. 36223002 – Pág. 39 e 107 do processo de origem). Registro, por derradeiro, que não há qualquer manifestação da agravante indicando à penhora bens que pudessem satisfazer a dívida perseguida na execução fiscal de origem. 
Destarte, considerando as infrutíferas tentativas de bloqueio de ativos e penhora de bens para satisfação da dívida, bem como não ter a agravante apresentado ou indicado bens para garantia do juízo em executivo fiscal, não se mostra razoável que se imponha a impenhorabilidade do imóvel sede da empresa, sob o risco de eternização da dívida em evidente prejuízo à administração. “

Nesses termos, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 
Por fim, no que tange à alegação de utilização do bem imóvel para moradia e desenvolvimento de atividade produtiva, verifica-se que para o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 . Sobre o tema:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Penhora. Precatório. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 1. É de índole infraconstitucional a discussão relativa à possibilidade de penhora de precatórios. Precedentes: AI nº 473.242/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 21/5/04, entre outros. 2. Agravo regimental não provido. (RE 590.810 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 31/3/2026)

Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução Fiscal. Penhora de bens imóveis. Alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ofensa Reflexa. necessidade de análise de legislação infraconstitucional. tema 660 da Repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, a pretexto de violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações. 4. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais 5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1.585.763 AgR, Relator Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 30/3/2026)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente